Tribunal: TJSP
Processo: 1004069-83.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO INICIAL - REJEIÇÃO - APELO - EMBARGANTE - PLEITO - GRATUIDADE PROCESSUAL - INDEFERIMENTO - PREPARO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO - INÉRCIA - RECURSO - DESERÇÃO - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 97, § 7o, E 1007 DO CPC.

APELO DO EMBARGANTE NÃO CONHECIDO.